Tribunal: TJSP
Processo: 2220746-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Arguição de falsidade de assinatura em contrato bancário – Perícia grafotécnica determinada – Custeio carreado à instituição financeira ré – Pertinência – Prova necessária – Exame a ser suportado pelo banco requerido, em consonância com os ditames do artigo 429, inc. II, do NCPC – Ônus da prova, em questões de assinatura de documento privado, que acaba sendo daquele que

Ementa:
Agravo de instrumento – Arguição de falsidade de assinatura em contrato bancário – Perícia grafotécnica determinada – Custeio carreado à instituição financeira ré – Pertinência – Prova necessária – Exame a ser suportado pelo banco requerido, em consonância com os ditames do artigo 429, inc. II, do NCPC – Ônus da prova, em questões de assinatura de documento privado, que acaba sendo daquele que defende sua validade – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000899821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220746-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é agravante BANCO SAFRA
S/A, é agravada OLYMPIA IVONE SCHIAVON DUARTE DIAS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2220746-70.2020.8.26.0000 Avaré Voto no 22910
Fls. 2/5
Voto no 22910
Agravo de Instrumento no 2220746-70.2020.8.26.0000
Comarca: Avaré
Agravante: Banco Safra S/A
Agravado: Olympia Ivone Schiavon Duarte Dias
Juiz de Direito: Dr(a). DIOGO DA SILVA CASTRO
Agravo de instrumento – Arguição de falsidade de assinatura
em contrato bancário – Perícia grafotécnica determinada –
Custeio carreado à instituição financeira ré – Pertinência –
Prova necessária – Exame a ser suportado pelo banco
requerido, em consonância com os ditames do artigo 429, inc.
II, do NCPC – Ônus da prova, em questões de assinatura de
documento privado, que acaba sendo daquele que defende sua
validade – Decisão mantida – Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco
Safra S/A, tirado da r. decisão copiada às fls. 13/14, proferida pelo d. Juízo
da 1a Vara Cível da Comarca de Avaré nos autos de ação indenizatória
ajuizada por Olympia Ivone Schiavon Duarte Dias, pela qual fora atribuído
ao réu o ônus de custeio de perícia grafotécnica a ser realizada no feito .
O recorrente busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, não ser seu ônus de custeio dos honorários periciais, vez que não tem
interesse na realização da prova. Argumenta no sentido de que sendo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2220746-70.2020.8.26.0000 Avaré Voto no 22910
Fls. 3/5
autora, beneficiária da gratuidade da justiça, incumbe ao Estado custear os
honorários devidos ao experto (fls. 01/06).
Pede liminar com vistas à atribuição de efeito suspensivo
ao recurso, o que restou indeferido às fls. 30/31.
Decorreu o prazo sem a apresentação de contraminuta
pela agravada (fls. 33).
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, negando-lhe provimento.
Consoante consignado por ocasião da apreciação do
pedido liminar, tenho entendido que as celeumas envolvendo a pertinência da
perícia ou a obrigação por seu custeio podem ser conhecidas por meio de
agravo, aderindo à posição que os relaciona aos ônus da prova, em
observância aos princípios da efetividade e ampla defesa, razão pela qual,
fora, o agravo, recebido e processado.
Quanto ao mérito, trata-se de avaliar a quem incumbe o
custeio de perícia grafotécnica em documento particular, sem reconhecimento
de firma, no caso de negativa de contratação pelo consumidor.
Consigne-se, ab initio, que a prova se mostra pertinente,
conquanto negada a oposição de assinatura pela parte interessada, cabendo ao
julgador aferir a veracidade das alegações trazidas aos autos.
Nesse passo, o pagamento dos honorários devidos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2220746-70.2020.8.26.0000 Avaré Voto no 22910
Fls. 4/5
perito, determinado pelo d. Juízo há, de fato, de ser suportado pelo banco
recorrente, em consonância com os ditames do artigo 429, inc. II, do Código
de Processo Civil, in verbis:
“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:
(...)
II se tratar de impugnação da autenticidade, à parte
que produziu o documento.”.
A interpretação do aludido dispositivo, consoante
construção jurisprudencial, inclusive, leva à conclusão segura de que o ônus
da prova, em questões de assinatura de documento privado, acaba sendo
daquele que defende a sua validade.
Nesse sentido, recente precedente desta C. Câmara:
“Consumidor e processual. Ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos morais.
Insurgência contra decisão que deferiu a produção da
prova pericial grafotécnica, carreando ao réu o
adiantamento dos honorários periciais. Tendo sido
contestada pelo autor a autenticidade das assinaturas
lançadas em documentos, o ônus probatório incumbe
ao réu, nos termos dos artigos 428, inciso I, e 429,
inciso II, do Código de Processo Civil, devendo ele
também arcar com o custeio da perícia grafotécnica
determinada. Precedentes deste E. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2220746-70.2020.8.26.0000 Avaré Voto no 22910
Fls. 5/5
Justiça. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2217992-58.2020.8.26.0000; Relator (a): Mourão
Neto; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/10/2020;
Data de Registro: 16/10/2020)
Destarte, não merece reforma a r. decisão agravada.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a r. decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora